Tribunal: TJES
Processo: 5009920-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009920-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ICATU SEGUROS S/A

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO PARANHOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009920-74.2024.8.08.0000

AGVTE:
I
CA
T
U SEGUROS S/A

AGVDO:

CARLOS ALBERTO PARANHOS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. COMPENSAÇÃO. SÚMULA 306 DO STJ. NECESSIDADE DE APURAÇÃO CONTÁBIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ICATU SEGUROS S/A contra decisão do Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por Carlos Alberto Paranhos, determinou o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência pela agravante. A recorrente alega que a obrigação foi satisfeita, conforme decisão anterior desta colenda Câmara no agravo de instrumento nº 0006013-80.2019.8.08.0024, que reconheceu a possibilidade de compensação dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os honorários sucumbenciais já foram integralmente quitados pela agravante, considerando a compensação determinada no julgamento anterior; e (ii) determinar se há fundamento para a continuidade dos atos executivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No julgamento do agravo de instrumento nº 0006013-80.2019.8.08.0024, esta Câmara reconheceu a possibilidade de compensação de honorários advocatícios, nos termos da Súmula 306 do STJ, sem, contudo, declarar como suficiente o pagamento realizado pela agravante.

Os cálculos apresentados indicam que o percentual de honorários sucumbenciais devidos pelo agravado (60%) supera o percentual devido pela agravante (40%), o que pode indicar a satisfação da obrigação. Contudo, a apuração contábil precisa se faz necessária para confirmar a existência de eventual saldo credor ou devedor.

Dada a ausência de exatidão contábil e matemática no momento, deve-se determinar a suspensão dos atos executivos até que a contadoria judicial esclareça os valores devidos pelas partes, com eventual compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A compensação de honorários advocatícios entre as partes, nos termos da Súmula 306 do STJ, pode ser aplicada desde que respeitada a exatidão contábil dos valores devidos.

A suspensão dos atos executivos é medida adequada até a apuração do saldo credor ou devedor pelas partes no cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 21; CPC/2015, art. 85, §14; Súmula 306 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 306: "Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca".

TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199002973, Rel. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 17.06.2019, DJe 04.07.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009920-74.2024.8.08.0000

AGVTE:
I
CA
T
U SEGUROS S/A

AGVDO:

CARLOS ALBERTO PARANHOS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto
por
I
CA
T
U SEGUROS S/A
, eis que i
nconformada com
r. decisão proferida pelo MM. Juiz
da
1
0
ª
Vara Cível de Vitória, que nos autos do
cumprimento de sentença
inaugurado por
CARLOS ALBERTO PARANHOS
,
determinou o ao agravante o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz
que mesmo após o julgamento do agravo de instrumento nº
00
0
6013-80.20
1
9.8.08.0024,
que reconheceu como regular e suficiente seu pagamento
de honorários de sucumbência
realizado n
aqueles
autos,
o magistrado primevo
continua a
intimá-la
para
fazê-lo, revisitando, assim, matéria preclusa.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja declarada satisfeita a obrigação objeto do cumprimento de sentença.

Pois bem.
Após análise acurada d
a tese
defendida
no
presente recurso,
entendo que o recurso comporta parcial provimento
.

Isso porque,
no julgamento do agravo de instrumento nº
00
0
6013-80.20
1
9.8.08.0024,
esta
colenda Câmara determinou que, a título de compensação, fosse
considerado o percentual de honorários advocatícios devido pelo
ora
agravado nos cálculos do cumprimento de sentença.

Eis a sua ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. CABIMENTO. APLICAÇÃO SÚMULA 306 DO STJ. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PARTE COM BENEFÍCIO DA AJG CONCEDIDO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não obstante o vigente art.85, §14º, do novel Código de Processo Civil, prolatada a sentença exequenda na vigência do Código e Processo Civil de 1973, admite-se a compensação de honorários advocatícios, inclusive a teor de seu o art.21 e da orientação sumular nº 306 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A concessão da assistência judiciária gratuita não desonera a parte sucumbente do pagamento de honorários advocatícios, mas apenas suspende a sua exigibilidade enquanto perdurar as condições para fruição do beneplácito, razão pela qual é possível a sua dedução ou compensação nos cálculos efetuados na fase sincrética, não se cogitando, outrossim, de violação à coisa julgada.
3. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199002973, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/06/2019, Data da Publicação no Diário: 04/07/2019)

Ademais, embora não
se
extrai
a
da ementa acima
o

reconhecimento de
regular e suficiente pagamento
da verba honorária
realizad
a pela Agravante, mas apenas, registro, de incidência da Súmula 306 do STJ, verifica-se que o percentual devido pelo agravado
(60%)
a esse título é superior
ao da Recorrente (40%)
,
a induzir, assim, na possibilidade de satisfação do crédito,
motivo pelo qual a melhor cautela orienta no sentido
de que os autos sejam encaminhados à contadoria do juízo primevo
para apurar se há ou não valores que ainda não contemplaram o efetivo pagamento da verba sucumbencial
.

A
ssim, sem a exatidão contábil e matemática que o caso requer, não há como declarar satisfeita a obrigação, mas tão somente determinar a suspensão do qualquer ato executivo até que se apure
os valores devidos pelas partes a aplicar eventual compensação.

Por todo o exposto, conheço e
dou parcial provimento
ao recurso, para determinar que os autos sejam encaminhados à contadoria do juízo de origem para apuração do saldo credor ou devedor das partes.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.